Tribunal: TJDFT
Processo: 0029448-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029448-87.2016.8.07.0001 RECORRENTE: TIM CELULAR S.A. RECORRIDO: RABELO EMPREENDIMENTOS - COMÉRCIO DE CELULARES LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES NO PROCESSO ELETRÔNICO. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão a qual rejeitou embargos de declaração opostos para impugnar a intempestividade de recurso anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar (i) a validade da contagem do prazo recursal com base em intimação eletrônica realizada por meio de portal eletrônico, quando há duplicidade de comunicações, e (ii) a eventual nulidade por suposta intimação de advogado com poderes revogados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT consolidou o entendimento no sentido de prevalecer, havendo duplicidade de intimações no processo eletrônico, a realizada pelo portal eletrônico sobre aquela promovida via Diário da Justiça Eletrônico. 4. A intimação dirigida a advogado ainda vinculado ao processo no sistema eletrônico é válida, nos termos da legislação aplicável, não se verificando nulidade diante da ausência de comprovação inequívoca de falha sistêmica impeditiva da regular atualização de cadastro. 5. O Núcleo de Apoio à Gestão dos Sistemas da 2a instância - NUAGE, informou haver, até 14/03/2025 (data da remoção do cadastro), permanecido o patrono intimado eletronicamente como gestor habilitado da procuradoria da TIM S.A., apto a registrar ciência nos expedientes. Destacou ser a gestão do cadastro de procuradores atribuição da própria empresa parceira. 6. A decisão agravada está em conformidade com o entendimento consolidado na jurisprudência superior, afastando a alegação de intempestividade com base em publicação no DJEN em detrimento da intimação eletrônica prevalente. 7. Conforme julgado da Corte Especial do STJ: "A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do paradigma indicado pela embargante, pacificou o entendimento de que, em casos de duplicidade de intimações no processo eletrônico, prevalece a realizada pelo Portal Eletrônico" (EAREsp 1.821.054/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 7/12/2022). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno improvido. Mantida a decisão de rejeição dos embargos de declaração por intempestividade. Tese de julgamento: "1. Em caso de duplicidade de intimações no processo eletrônico, prevalece a intimação realizada por meio do portal eletrônico, nos termos do art. 5o da Lei no 11.419/2006 e da jurisprudência consolidada do STJ. 2. A intimação eletrônica dirigida a advogado ainda vinculado ao processo no sistema é válida, sendo a gestão do cadastro de procuradores de competência da própria empresa parceira." ____________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 272, §5o, e 932, III; Lei no 11.419/2006, art. 5o; Resolução CNJ no 455/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.821.054/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 7/12/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.482.917/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 21/5/2024; TJDFT, AI 0701571-72.2019.8.07.0019, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, DJe 11/9/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que não houve análise do pedido de conversão do julgamento em diligência e suposta ausência de fundamentação adequada; b) artigo 682, incisos I e IV, do Código Civil, defendendo que a extinção do mandato do advogado intimado antes da ciência do ato processual, torna nula a intimação; c) artigo 196 do Código de Processo Civil, sustentando que foram desconsideradas as normas editadas pelo Conselho Nacional de Justiça sobre comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico; d) artigo 224, §§ 1o e 2o, e 272, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, apontando que houve erro na contagem do prazo processual, pois deveria prevalecer a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e a não observância do pedido de publicação exclusiva, implicando nulidade; e) artigos 69, inciso II, 369 e 938, §§ 3o e 4o, todos do Código de Processo Civil, invocando violação ao princípio da cooperação jurisdicional e ao direito de produção de prova. Suscita, ainda, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11 e 489, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016”. (EDcl na AR n. 6.436/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 4/9/2025, DJEN de 2/10/2025). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao ventilado malferimento aos artigos 69, 196, 224, §§ 1o e 2o, e 272, § 5o, 369 e 938, §§ 3o e 4o, todos do Código de Processo Civil e 682, incisos I e IV, do Código Civil, bem como ao dissídio interpretativo. Isso porque o órgão julgador, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que: “No caso concreto, o acórdão (ID 69132319) foi disponibilizado no sítio eletrônico deste Tribunal em 26/02/2025 (quarta-feira), com ciência registrada pelo representante da TIM Celular em 28/02/2025 (sexta-feira), às 04:54:34. A agravante afirma ter revogado os poderes ao advogado José Reinaldo em 23/8/2022, motivo pelo qual ele não poderia ter recebido intimações. No entanto, o Núcleo de Apoio à Gestão dos Sistemas da 2a instância - NUAGE, informou haver, até 14/03/2025 (data da remoção do cadastro), permanecido o patrono intimado eletronicamente como gestor habilitado da procuradoria da TIM S.A., apto a registrar ciência nos expedientes. Destacou ser a gestão do cadastro de procuradores atribuição da própria empresa parceira. (ID 71336025). Assim, não há dúvida quanto à validade da ciência processual feita por gestor regularmente cadastrado. Além disso, conforme apontado pela empresa agravada nas contrarrazões (ID 72528269 - Pág. 15), a busca no PJe revela dezenas de intimações recebidas pelo Dr. José Reinaldo Nogueira de Oliveira Júnior em nome da TIM após a data de revogação alegada. Tampouco procede a alegação da parte sobre o caráter meramente informativo da comunicação pelo sistema do domicílio judicial eletrônico. De acordo com a Resolução no 569, de 13 de agosto de 2024, do Conselho Nacional de Justiça, a contagem dos prazos deve observar exclusivamente as publicações no Domicílio Judicial Eletrônico ou no DJEN” (ID 78654576). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em caso de duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica realizada pelo portal eletrônico, conforme o art. 5o da Lei no 11.419/2006, que possui status de intimação pessoal”. (AREsp n. 2.977.828/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 24/11/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B